Tribunal: TJMT
Processo: 1011230-62.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011230-62.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REBECCA MARYAN ZATTAR ALVES - CPF: 022.925.571-00 (APELANTE), RODRIGO NEVES ORMOND FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (ADVOGADO), A. C. A. Z. T. - CPF: 074.677.051-07 (APELANTE), A. B. Z. T. - CPF: 101.003.321-29 (APELANTE), J. A. Z. T. - CPF: 074.460.931-37 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REBECCA MARYAN ZATTAR ALVES - CPF: 022.925.571-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES. MENORES INCAPAZES
.
VEDAÇÃO DE
TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. ART. 8o DA LEI No 9.099/95
. DIREITO DE AÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO NA JUSTIÇA COMUM. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. SUSPENSÃO PELO TEMA 1.417
DO STF
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu a ação indenizatória sem exame de mérito por litispendência, sob o fundamento de existir demanda anterior em trâmite no Juizado Especial Cível versando sobre os mesmos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) a existência de litispendência entre esta ação e a demanda anteriormente proposta no Juizado Especial; e (
ii
) a possibilidade de os menores figurarem como partes naquele microssistema, diante da vedação prevista no art. 8o da Lei 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração de litispendência, o Código de Processo Civil (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o) exige a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

4.
Inexiste identidade de partes no caso concreto. Os menores possuem personalidade jurídica autônoma e distinta da de seus genitores. A genitora atua nesta demanda apenas na qualidade de representante processual, sem
figurar como titular do direito material pleiteado, ao passo que, na ação do Juizado, ela litiga em nome próprio.

5
. O dano moral postulado tem natureza personalíssima, sendo próprio de cada indivíduo, de modo que a vivência dos fatos pela genitora não substitui ou absorve a experiência dos filhos menores, afastando a coincidência integral da causa de pedir.

6. O art. 8o da Lei no
9.099/1995 veda expressamente a participação de incapazes no Juizado Especial, o que impede que seus direitos sejam tutelados naquele rito, inexistindo possibilidade jurídica de litispendência entre ações processadas em vias distintas e com legitimidades diversas.

7
. A extinção do feito ocasionaria negativa de prestação jurisdicional, pois impediria o exercício do direito de ação dos incapazes, enquanto os maiores já obtiveram análise de mérito em processo autônomo.

8
. Necessária observância, no retorno dos autos à origem, da ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417 (Repercussão Geral), que discute a responsabilidade das companhias aéreas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de identidade subjetiva entre ação ajuizada por maiores no Juizado Especial e ação proposta por menores incapazes na Justiça Comum afasta a configuração de litispendência.

2. A vedação do art. 8o da L. 9.099/1995 impede a participação de incapazes no Juizado Especial, inviabilizando o reconhecimento de litispendência entre demand
as ajuizadas em ritos diversos”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 337, §§ 1o a 3o; L. 9.099/1995, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Ap. 1024449-64.2021.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2023; Turma Recursal Cível do TJ-MT, N.U 1020708-68.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelos menores J. A. Z. T., A. B. Z. T. e A. C. A. Z. T., representados pela genitora Rebecca
Maryan

Zattar
Alves, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentando-se no reconhecimento de litispendência entre
a presente
demanda e o processo no 1011172-59.2025.8.11.0002, que tramitou perante o Juizado Especial Cível. O juízo de origem entendeu haver identidade de partes, causa de pedir e pedido, considerando que a genitora atua em ambos os feitos.

Os apelantes sustentam em suas razões recursais a inexistência de litispendência. Argumenta que os autores desta ação são menores incapazes e possuem personalidade jurídica distinta da representante legal. Destaca a vedação expressa do artigo 8o da Lei no 9.099/95 quanto à participação de incapazes nos Juizados Especiais. Defende a natureza personalíssima do dano moral pleiteado e a necessidade de processamento do feito na Justiça Comum.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo provimento do recurso, afastando a ocorrência de litispendência e ratificando a competência da Justiça Comum para a tutela dos interesses dos menores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à

análise
da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito pelo reconhecimento de litispendência.

O artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil define a litispendência como a reprodução de ação anteriormente ajuizada e ainda em curso. A configuração do instituto exige a identidade cumulativa de partes, causa de pedir e pedido.

No caso, a análise dos autos revela que não se verifica coincidência subjetiva entre as demandas comparadas. O processo paradigma, distribuído perante o Juizado Especial Cível, foi proposto por
Adilio

Toniazzo
, Rebecca
Maryan

Zattar
Alves e Ana
Luisa

Zattar
Alves dos Santos
, todos maiores e capazes.

Já a presente ação tem como demandantes exclusivamente os menores J. A. Z. T., A. B. Z. T. e A. C. A. Z. T., os quais figuram no polo
ativo representados pela mãe, que atua nesta feita apenas
como representante processual, não como titular do direito material.

Essa distinção é determinante. A personalidade jurídica dos menores é autônoma e distinta da de seus pais, razão pela qual os danos morais alegadamente suportados pelos filhos constituem direitos personalíssimos, insuscetíveis de confusão ou substituição pela experiência vivenciada pelos adultos. Assim, ainda que os fatos geradores sejam comuns, cada indivíduo experimenta repercussões próprias, o que afasta a identidade plena da causa de pedir e do pedido.

A legislação reforça essa separação ao estabelecer, de forma categórica, que os incapazes não podem ser partes nos Juizados Especiais, nos termos do art. 8o da Lei no 9.099/95. Portanto, ainda que se pretendesse o ajuizamento
conjunto dos pedidos indenizatórios familiares
, a via do Juizado estaria legalmente vedada aos menores. A Justiça Comum configura-se, portanto, como a única via adequada para a tutela dos seus direitos.

Cumpre assinalar que a sentença, ao extinguir a presente ação com fundamento em litispendência, acabaria por ocasionar inegável negativa de prestação jurisdicional, pois os menores restariam impedidos
de ver apreciado seu direito, ao passo que os autores da ação ajuizada no Juizado obtiveram julgamento de mérito.

O
ajuizamento de ação própria pelos incapazes na Justiça Comum não caracteriza fracionamento indevido de demandas, nem impede o exame individualizado dos danos experimentados por cada integrante da família.

Nesse sentido:

“[...]
Não se configura fracionamento de demandas o ajuizamento da justiça comum de pleito de interesse de menor de idade, quando o outro processo foi distribuído no juizado especial, em interesse da genitora. 2- O art. 8o da Lei 9.099/1995 estabelece que “Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.”
[...]
(TJ-MT 10244496420218110041 MT, Relator
.:
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2023)
.”

“[...]
Os Juizados Especiais Cíveis não são

competentes para processar e julgar processos envolvendo o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil (art. 8o da Lei no 9.099/95). Sendo a parte reclamante é incapaz, o Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar a demanda. Havendo litisconsórcio ativo, em que apenas um dos reclamantes é incapaz, a extinção sem resolução de mérito se restringe a este, devendo o pleito meritório ser analisado em relação aos demais reclamantes capazes.
[...]
(N.U 1020708-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)
.”

Desse modo, o reconhecimento da litispendência mostra-se equivocado diante da diversidade de partes e da impossibilidade jurídica de os autores
litigarem
no juízo onde tramitou a primeira ação.

Superado esse ponto, cabe mencionar que o objeto de fundo da demanda envolve a responsabilidade civil da companhia aérea por atraso de voo, matéria atualmente submetida ao Tema 1.417 de repercussão geral, no qual o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional dos processos que discutam a prevalência do Código de Defesa do Consumidor ou do Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo.

Assim, reconhecida a inexistência de litispendência, a anulação da sentença é medida impositiva, a fim de que o feito retorne ao juízo de origem para regular prosseguimento, observando-se, contudo,
a ordem de suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal até a fixação da tese vinculante, resguardando-se o direito de ação dos menores.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
apelação para anular a sentença e afastar a litispendência, determinando
o retorno dos autos à origem para
o regular processamento, com observância da suspensão decorrente do Tema 1.417 da repercussão geral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026